Tribunal: TJSP
Processo: 1035739-79.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000979174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1035739-79.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é apelante PATRICK ERNANI RICARDO, sendo apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ENCINAS MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
PAOLA LORENA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035739-79.2016.8.26.0576 - Voto no 3255
2
Apelação Cível no 1035739-79.2016.8.26.0576
Apelante: Patrick Ernani Ricardo
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 3255

Apelação.
Aposentadoria
por
invalidez.
Policial
Militar.
Laudo
pericial
conclusivo.
Doença
degenerativa pré-existente que apenas se agravou
com o acidente. Perda parcial da capacidade
laborativa. Possibilidade de reabilitação e exercício
de função diversa da ostensiva. Sentença mantida.
Recurso improvido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Patrick
Ernani Ricardo em face da r. sentença de fls. 308/311 pela qual, em
ação de rito comum com pedido de reforma e graduação proposta
contra o Estado de São Paulo, foi julgado improcedente o pedido.
Em suas razões, sustenta que enquanto exercia suas
funções, sofreu acidente de trabalho. Afirma que apesar do laudo
pericial ter sido prolatado em seu desfavor, há diferença entre a
função de policial militar, a qual não pode ser mais exercida por ele,
e a capacidade de labor em outra função readaptada. Assim,
entende que ante a incapacidade do exercício, na íntegra, da
função militar, possui direito à aposentadoria por invalidez.
Contraminuta às fls. 352/360.
É o relatório.
O autor, servidor militar da ativa, pretende seja
reformado por invalidez, além do reconhecimento desta relação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035739-79.2016.8.26.0576 - Voto no 3255
3
causal entre o exercício da atividade policial militar e a doença
desencadeada, aplicando-se o art. 1o, § 1o da Lei Estadual n.
5.451/86, com a consequente promoção ao posto imediatamente
superior.
De início, cumpre esclarecer que para a concessão
de benefícios a policiais militares julgados inválidos, contidos na Lei no
5.451/86, há necessidade da declaração incapacidade total e
permanente. In verbis:
Art.
1o
-
Os
policiais
militares
julgados
definitivamente incapazes para a função policial
militar serão reformados com vencimentos integrais
de seu posto ou graduação independentemente
de seu tempo de serviço.

Portanto, ao pretendido pelo autor, necessária a
demonstração de incapacidade permanente para a função.

Ocorre que o laudo pericial colacionado às fls.
283/291 afirma que:

(...) A(s) doença(s) que o autor alega possuir
acarreta(m) incapacidade total e permanente
para o trabalho? É possível a readaptação em
outra função? É possível a cura? R: As funções
executadas atualmente são compatíveis com suas
restrições. Apresenta dor lombar e paresia parcial
de membro inferior esquerdo. Em vigência do
contrato de trabalho, inapto para as funções
exercidas anteriormente ( patrulha na rua) com
necessidade de readaptação funcional para
atividades que não exijam esforços físicos ou
movimentos
repetitivos ( assim como realiza
atualmente
no
COPOM-190).
Atualmente
apresenta 16% de redução da capacidade laboral
em
decorrência
de
patologia
degenerativa
agravada no labor. A redução é passível de
reversão com tratamento clínico e fisioterápico,
não podendo do momento mensurar o grau de
incapacidade residual final tendo em vista que
atualmente o reclamante não realiza nenhuma
modalidade de tratamento apenas hidroterapia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035739-79.2016.8.26.0576 - Voto no 3255
4
(sic fl. 290)

E assim conclui que:

Levando em consideração a experiência técnica,
análise da literatura, histórico laboral e pessoal do
autor não há enquadramento quanto a patologia
relacionada ao trabalho trata-se de patologia
degenerativa
de
origem
multifatorial
e
sim
agravamento em decorrência do acidente sofrido
no início de 2014. (sic. fl. 288)

Desta
feita,
a
existência
previa
de
doença
degenerativa que apenas se agravou com o acidente sofrido,
somada a possibilidade de readaptação de função e de reversão
do quadro lesivo leva à correta conclusão exposta pela r. sentença.
Cumpre esclarecer, por fim, que embora haja
constatação de que o autor se encontre portando incapacidade
para exercer a função militar ostensiva, não há incapacidade
permanente ao exercício da função militar em si, vislumbrando-se
correta a readaptação do apelante dentro dos quadros oferecidos
pela corporação.
Em caso semelhante, já se manifestou este Eg. Tribunal
de Justiça:

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
Pedido
de
aposentadoria
por
invalidez
Descabimento
Ausência dos pressupostos para a obtenção da
benesse pleiteada Laudo pericial comprovando a
incapacidade total e temporária para o trabalho
Doença passível de tratamento e cura Não
caracterizada a invalidez total e permanente
Precedentes Ação julgada improcedente na 1a
Instância Sentença mantida Recurso não provido.
(Apelação no 0000796-22.2013.8.26.0297, 1a Câmara
Extraordinária de Direito Público, rel. Des. Lemes de
Campos, j. 14.03.2016).

APELAÇÃO
POLICIAL MILITAR
Alegação de
incapacidade definitiva em virtude de doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1035739-79.2016.8.26.0576 - Voto no 3255
5
grave,
incapacitante
e
permanente
-
Aposentadoria por invalidez e promoção ao posto
superior imediato Impossibilidade - Laudo pericial
oficial, efetuado sob o crivo do contraditório e da
ampla defesa, que concluiu pela incapacidade
laboral parcial e permanente com incapacidade
para atividades de exercício pleno como policial
militar,
podendo
realizar
readaptação
para
atividades de menor complexidade, todavia sem
nexo causal com acidente em serviço ou com a
atividade policial militar do autor - Vinculação da
Administração ao estreito princípio da legalidade -
Sentença de improcedência mantida. Honorários
advocatícios
que
se
mostraram
irrisórios

Majoração devida, nos termos do art. 85, § 8o, do
CPC

Recurso
do
autor
não
provido
e
parcialmente provido o da Fazenda do Estado de
São Paulo.
(TJSP; Apelação Cível 1049917-21.2014.8.26.0053;
Relator (a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 29/11/2016; Data de Registro:
30/11/2016)

Ante o exposto, a r. sentença deve ser mantida por
seus próprios fundamentos.

Desprovido o recurso, por força do disposto no art. 85,
§ 11, majoro a verba honorária para o correspondente a 11% sobre o
valor da causa.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de
apelação.

PAOLA LORENA
Relatora